Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO LOCATÍCIA. IMOBILIÁRIA E LOCATÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DEVER DE INDENIZAR. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.839,08, por danos materiais, R$ 1.000,00, a título de multa rescisória, R$ 5.000,00 a Paulo Cesar e R$ 2.000,00 à Elizete Bertoldo, por danos morais.
3. Os réus/recorrentes suscitam preliminar de nulidade absoluta, ante a inobservância da convenção de arbitragem, a qual ceifaria a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento do feito. Sem razão. “A legislação consumerista impede a adoção prévia e compulsória da arbitragem no momento da celebração do contrato, mas não proíbe que, posteriormente, em face de eventual litígio, havendo consenso entre as partes, seja instaurado o procedimento arbitral”. (Jurisprudências em Teses, STJ, edição n. 162: Direito do Consumidor – VI – aresto paradigma: REsp 1854483/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020). No caso, não houve trato posterior das partes quanto à resolução da presente lide por meio de arbitragem, aliás, o ingresso de ação ordinária perante o Poder Judiciário mostra-se incompatível com essa confirmação da convenção arbitral previamente lançada em contrato de adesão. Preliminar rejeitada.
4. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Ademais, todos os componentes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme arts. 7o, parágrafo único, 18 e 34, do CDC, ou seja, o fato de a parte ré/recorrente intermediar a locação, disso auferindo lucro, faz transparecer sua integração à teia de fornecedores. Com efeito, ao contrário da relação comumente existente entre locador e locatário, a relação jurídica havida entre este e a imobiliária, quando há prestação de serviço de intermediação de locação de imóveis, qualifica-se como de consumo, nos estritos moldes do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre locador e locatário é regida pela Lei de Locações, mas havendo atuação de imobiliária na qualidade de gestora e prestadora de serviço (intermediação) é possível a aplicação do CDC. Convém acentuar que o microssistema regente da relação imobiliário-locatícia (Lei 8.245/91) não exclui a possibilidade da irradiação normativa do Código de Defesa do Consumidor, à luz do diálogo das fontes, sobretudo quando evidenciada as figuras de prestador de serviços profissional e consumidor final, o qual, inclusive, no caso, mostra-se vulnerável e hipossuficiente técnico-financeiramente, signatário de contrato de adesão.
6. Ao exame dos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de locação residencial, sem mobília, com vigência de 30 meses, iniciando-se na data de 13/12/2019, consoante ID 33990740. Nada obstante, a locação não foi possível, tendo em vista estar mobiliado o apartamento, em desconformidade com o pactuado, o que impediu a realização da mudança. Assim, o motivo da rescisão contratual foi o inadimplemento da parte ré/recorrente, que publicou informação equivocada em relação às características e qualidade do bem ofertado à locação, restringindo sua posse, o que, outrossim, não foi devidamente sanado, não tendo sido retirada a mobília do referido apartamento.
7. O art. 30, do CDC, estatui o princípio da vinculação, o qual determina que a oferta publicitária integra o próprio contrato a ser celebrado, gerando direito potestativo ao consumidor e responsabilidade objetiva pelo descumprimento ao fornecedor, confira-se: “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Além disso, os réus/recorrentes violaram o disposto no art. 31, do mesmo diploma legal, que diz: “A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.
8. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelos autores/recorrentes, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da parte ré/recorrente. Dessa maneira, demonstrados as indevidas cobranças e pagamentos dos aluguéis dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, bem como dos demais encargos locatícios, patente o dever de indenizar, retornando as partes ao estado anterior, nas exatas linhas da sentença, repisando-se que a posse no imóvel não se perfectibilizou por culpa dos réus/recorrentes. Além do que, a restituição deve ser dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à míngua de engano justificável por parte da ré/recorrente, isso porque, sabia da condição do imóvel, mobiliado, o que não a obstou de impropriamente cobrar da contraparte, mesmo restando ela mesma inadimplente, não entregando o imóvel a tempo e modo.
9. Incontroversa nos autos a inscrição do nome do autor/recorrente em órgão de proteção ao crédito, por débito referente a negócio jurídico inadimplido pela parte ré/recorrente e indevidamente cobrado. Nesse diapasão, a negativação, no particular, reveste-se de ilicitude.
10. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Frise-se que, na espécie, o dano moral justifica-se não somente pela negativação em cadastro de inadimplentes, mas também pela frustração advinda do descumprimento contratual, quebrando a expectativa dos autores/recorrentes de usarem e gozarem de sua nova residência, tendo sido toda mobília de seu antigo apartamento embalada para mudança que não ocorreu, o que gerou desgastes físico-psíquicos passíveis de indenização. Logo, não há de se falar em condenação por dano moral somente àquela parte que realizou efetivamente a negativação. Ao depois, oportuno rememorar que os réus/recorrentes respondem solidária e objetivamente pelos danos causados, relegando-se a discussão quanto à culpa à eventual ação regressiva.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem para cada parte.
12. No que toca à multa contratual prevista nas cláusulas 14.3 e 16, vejamos os respectivos conteúdos: “14.3. Rescisão no Primeiro Ano: se o Inquilino desejar rescindir o Contrato antes de 12 meses da Data de Início, deverá pagar multa no valor de 3 aluguéis, reduzida proporcionalmente pelo prazo já cumprido dos 12 meses, sem a necessidade de cumprimento de aviso prévio. 14.3.1. Cálculo da multa: o valor da multa será calculado pela equação: divisão do prazo restante para cumprimento dos 12 primeiros meses de vigência da locação por 12, multiplicado pelo valor total da multa aplicável. [...] 16. Descumprimento Contratual: Caso uma das partes descumpra qualquer disposição deste Contrato, e não resolva o descumprimento no prazo de 15 dias, contados da notificação nesse sentido, a outra Parte poderá exigir o pagamento de multa no valor de 3 aluguéis vigentes. 16.1. Penalidades específicas: Caso existam no contrato Penalidades Específicas, estas deverão ser aplicadas ao invés das disposições do item acima, ressalvado o complemento da multa via Arbitragem, a depender da extensão do dano.” Diante desses termos contratuais e considerando os institutos “pacta sunt servanda” e da autonomia da vontade, alicerces do direito contratual, além do fato de os próprios réus/recorrentes terem forjado tais penalidades, mister se faz incidir tais disposições, sendo devida a quantia alusiva a três meses de aluguéis (R$ 4.800,00), dado o inadimplemento já pormenorizado neste corpo jurídico.
13. Noutro giro, descabido o pleito de ressarcimento da diferença de valor entre o aluguel do imóvel locado e o da locação anterior (antiga residência), haja vista a independência das relações jurídicas, especialmente porquanto já estabelecidas as penalidades contratuais.
14. Conheço do recurso dos réus e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas.
15. Conheço do recurso dos autores e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada apenas para majorar a multa contratual para R$ 4.800,00.
16. Condeno os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.